Tribunal: STF
Processo: ARE 1321814
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-28
Data de publicação: 2023-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO PELA ALÍNEA “C” DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. INVIABILIDADE. REAJUSTE GERAL DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE SÃO PAULO. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 1.321, DE 2018. INCIDÊNCIA NA VEDAÇÃO ELEITORAL DE REVISÃO DO ART. 73, INC. VIII, DA LEI Nº 9.504, DE 1997. REANÁLISE DE LEI LOCAL E DO CONJUNTO FÁTICO DOS AUTOS: ÓBICES DOS ENUNCIADOS Nº 279 E Nº 280 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO, NA PARTE CONHECIDA. 



    1. Trata-se de agravo movido contra decisão de inadmissão de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “MANDADO DE SEGURANÇA. Sindicato dos Servidores Públicos da Assembleia Legislativa e do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo almeja a aplicação da Lei Complementar Estadual nº 1.321, de 09 de abril de 2018. Publicação em período de vedação eleitoral, nos termos do inciso VIII, do art. 73, da Lei Federal nº 9.504/97. Configurado aumento real do poder aquisitivo do salário. Percentual que excedeu a mera recomposição da perda do poder aquisitivo (correção monetária). Inaplicabilidade da lei. Denegação da ordem mantida. Recurso conhecido e não provido.” (e-doc. 12).



    2. Nas razões do recurso extraordinário, interposto com fundamento nas alíneas “a” e “c” do permissivo constitucional, o recorrente alega que é necessário fixar o conceito de revisão geral à luz do preceito constitucional inscrito no art. 37, inc. X, da Constituição da República, porque é inviável que a vedação de natureza eleitoral do art. 73, inc. VIII, da Lei nº 9.504, de 1997, impeça o reajuste promovido aos servidores da Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp) a partir da Lei Complementar estadual nº 1.324, de 09/04/2018 (e-doc. 16).



    É o relatório.



    Decido.



    3. Para melhor elucidar a controvérsia, cito trecho da fundamentação do aresto impugnado:



    “Para análise da controvérsia há necessidade de exame do arcabouço normativo que rege a aplicabilidade ou não da Lei Complementar Estadual n.° 1.321, de 9 de abril de 2018 na questão em cotejo com a Lei Federal n.º 9.504/1997, que estabelece normas para as eleições e a vedação imposta pelo seu art. 73, inciso VIII, e a natureza jurídica do colimado aumento salarial, bem assim ao período de sua incidência (tempo). 



    De início, cumpre consignar que a Lei Federal nº 9.504/1997, estabelecendo normas para as eleições, dispõe acerca das condutas vedadas aos agentes públicos em campanhas eleitorais, com a finalidade de impedir que a ‘máquina estatal’ seja utilizada em favor de algum candidato, afrontando o princípio da isonomia. 



    Bem de ver-se que as condutas vedadas pelos agentes públicos estão previstas nos artigos 73 a 78 da referida lei federal, sendo que o já invocado inciso VIII, do art. 73, assim determina:



    ‘Art. 73. São proibidas aos agentes públicos, servidores ou não, as seguintes condutas tendentes a afetar a igualdade de oportunidades entre candidatos nos pleitos eleitorais: (...) VIII - fazer, na circunscrição do pleito, revisão geral da remuneração dos servidores públicos que exceda a recomposição da perda de seu poder aquisitivo ao longo do ano da eleição, a partir do início do prazo estabelecido no art. 7º desta Lei e até a posse dos eleitos. (...).’ (n.g.).



    Além do mais, bom sublinhar que o comando contido no §1º, do art. 7º, da Lei Federal n.º 9.504/1997, determina que a publicação de normas no Diário Oficial da União deve ocorrer até 180 dias antes das eleições e o término da vedação sobrevém com a posse dos eleitos litteris:



    ‘Art. 7º As normas para a escolha e substituição dos candidatos e para a formação de coligações serão estabelecidas no estatuto do partido, observadas as disposições desta Lei. § 1º Em caso de omissão do estatuto, caberá ao órgão de direção nacional do partido estabelecer as normas a que se refere este artigo, publicando-as no Diário Oficial da União até cento e oitenta dias antes das eleições.’ (n.g.).



    Verifica-se que no ano de 2018, ano eleitoral, o termo inicial para a referida vedação de instituição de revisão geral da remuneração dos servidores públicos que exceda a recomposição da perda de seu poder aquisitivo ao longo do ano da eleição, ocorreu no dia 10.04.2018, conforme o Calendário Eleitoral de 2018 (fls. 168/224):



    ‘10 de abril terça-feira (180 dias antes) 1. Último dia para o órgão de direção nacional do partido político publicar, no Diário Oficial da União, as normas para a escolha e substituição de candidatos e para a formação de coligações, na hipótese de omissão do estatuto (Lei nº 9.504/1997, art. 7º, § 1º). 2. Data a partir da qual, até a posse dos eleitos, é vedado aos agentes públicos fazer, na circunscrição do pleito, revisão geral da remuneração dos servidores públicos que exceda a recomposição da perda de seu poder aquisitivo ao longo do ano da eleição (Lei nº 9.504/1997, art. 73, inciso VIII, e Resolução-TSE nº 22.252/2006).’ (fl. 172). (grifamos).



    Portanto, para que ocorra o enquadramento na vedação prevista no inciso VIII, do art. 73 da Lei Federal nº 9.504/1997 são necessárias a constatação de qualquer um dos seguintes requisitos: a) a lei precisava ser publicada a partir do dia 10.04.2018 até a posse dos eleitos; b) a matéria da lei deveria tratar de revisão geral da remuneração dos servidores públicos que exceda a recomposição da perda de seu poder aquisitivo ao longo do ano da eleição.



    Com relação ao primeiro requisito vale lembrar que o dia da publicação no Diário Oficial não só permite o conhecimento público e geral das leis e atos normativos, bem como é o dia em que ela entra em vigor, ou seja, que tem seu cumprimento obrigatório, nos termos do art. 112 da Constituição Estadual, verbis:



    ‘As leis e atos administrativos externos deverão ser publicados no órgão oficial do Estado, para que produzam os seus efeitos regulares. A publicação dos atos não normativos poderá ser resumida’.



    No caso, não há qualquer discussão acerca da publicação da Lei Complementar nº 1.321, de 9 de abril de 2018, que ocorreu exatamente no dia 10.04.2018 (fl. 376). Portanto, preenchido o primeiro requisito de vedação. 



    Assim, resta saber se a matéria se enquadra na vedação legal, do segundo requisito supra mencionado. 



    Cumpre consignar que a vedação prevista no art. 73, inciso VIII expressamente prescreve ‘revisão geral da remuneração dos servidores públicos que exceda a recomposição da perda de seu poder aquisitivo ao longo do ano da eleição’, a ‘revisão geral’ prescrita na referida lei faz alusão à Constituição Federal, em seu inciso X, art. 37.



    Assim, denota-se que em determinado período eleitoral, a revisão geral constitucionalmente prevista encontra limite de sua aplicabilidade, em vista da observância do índice inflacionário, diante do art. 73, inciso VIII, da Lei nº 9.504/97. Sobre a matéria: ‘A revisão de remuneração de servidores públicos se sujeita a um amplo tratamento normativo constitucional e infraconstitucional. Segundo a Constituição da República, a remuneração dos servidores públicos somente poderá ser fixada ou alterada por lei específica, ‘assegurada revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de índices’ (art. 37, X, CR/88). Trata-se aqui, propriamente, de uma das espécies de revisão de remuneração, intitulada Revisão Geral. Essa modalidade tem por finalidade atualizar o valor da remuneração de todos os servidores públicos, independentemente de suas áreas de atuação. O objetivo central é recompor o valor real da remuneração, tendo em vista a perda do seu poder aquisitivo frente à inflação, admitindo-se aplicação de percentuais de ajuste superiores aos índices inflacionários. Em ano eleitoral, essa revisão geral sofre limitações previstas no art. 73, VIII, da Lei n. 9.504. Literalmente: (...) Decorre do artigo a fixação de um período vedado, em que se proíbe a revisão geral que exceda a perda inflacionária verificada ao longo do ano da eleição. O prazo a que se refere a parte final da norma em comento é o de 180 dias anteriores ao pleito que, nas eleições de 2010, correspondeu ao dia 6 de abril, segundo a Resolução n. 23.089/09 do Tribunal Superior Eleitoral.’



    Isso se dá a fim de evitar que o chefe do Poder Executivo utilize a máquina estatal para a elaboração da lei específica prevista no inciso X, art. 37, da CF - como forma de angariar votos, prejudicando a igualdade entre os candidatos.



    De mais a mais, o art. 37, inciso X, da Constituição Federal, prescreve:



    ‘Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998) (...) 



    X - a remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata o § 4º do art. 39 somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso, assegurada revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de índices; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998) (Regulamento)’.



    Nota-se que, ao contrário do que o apelante alega, o artigo não diferencia a revisão geral da setorial, para a propositura de projeto de lei específica.



    O que se extrai da norma constitucional é apenas repor o poder de compra da remuneração dos servidores em razão da inflação apurada, restando ao Poder Público, a obrigação de, anualmente, concedê-la de forma geral, sempre na mesma data e sem distinção de índice.



    (...)



    No caso em análise a Lei Complementar n.º 1.321/2018 dispõe sobre a revisão geral dos servidores, pois abrangeu os servidores da ALESP como um todo. Percebe-se, no caso, pela justificativa do Projeto de Lei Complementar 09/2.018, que originou a LC nº 1.321/2.018, vez que menciona não só que a revalorização deveria englobar toda a classe de servidores, mas também ressalta o art. 115, inciso XI, da Constituição Estadual, que trata da revisão geral, litteris: ‘Diante do disposto no inciso XI do artigo 115 da Constituição do Estado de São Paulo e em face das disponibilidades do orçamento da Assembleia Legislativa, a presente proposição tem por escopo reajustar os vencimentos dos servidores do Quadro da Secretaria da Assembleia Legislativa. Nesse sentido, contamos com o apoio dos demais pares para a aprovação do presente projeto de lei complementar’.



    Portanto, não há dúvidas sobre o seu caráter geral.



    (...)



    Todavia, no ano de 2018 a inflação foi de 3.75%4 pelo IPCA-E e de 3,02%5 pelo índice de IPC. Desse modo, o percentual estabelecido na Lei (4,89%) superou a efetiva perda do poder aquisitivo da moeda ao longo do ano de eleição, atribuindo efeitos financeiros aos vencimentos dos servidores em data abrangida pelo período vedado pela lei eleitoral. Além do mais, o Parecer 63-2/2.018 da Procuradoria da ALESP, quando do exame de pedido formulado pelas entidades representativas dos seus servidores concluiu que o reajuste salarial para 2.018 seria em2,5%.



    (...)



    Neste esteio, na prática essa alteração de padrões de vencimentos proporcionou aumento real do poder aquisitivo do salário e não somente a correção inflacionária, vez que o percentual é muito superior ao índice inflacionário do período. 



    Portanto, a Lei Complementar n.º 1.321/18, também preencheu o segundo requisito, pois, não só foi publicada em data já abrangida pela vedação legal, como também é de caráter geral e trouxe aumento real de vencimentos, superado a inflação, afrontando, portanto, a legislação eleitoral. Por conseguinte, a sentença deverá ser mantida pelos seus próprios fundamentos.” (e-doc. 12, p. 4-15).



    4. De início, inviável o conhecimento do recurso a partir da alínea “c” do permissivo constitucional porquanto, em momento algum, o acórdão vergastado deu prevalência a “lei ou ato de governo local” em detrimento do Texto Constitucional. A disposição rechaçada, aqui, foi da própria lei local, e não o inverso.



    5. Porém, de todo modo, o recurso não prosperaria.



    6. É patente que a análise do caso requer a verificação do caráter geral dado à Lei Complementar do Estado de São Paulo nº 1.321, de 2018, que visou, supostamente, ao reajuste dos servidores ao expediente de “revalorização das Escalas de Classes e Vencimentos do Quadro da Secretaria da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo”.



    6.1. Ademais, é necessário fazer o cotejo da citada norma complementar local paulista com o art. 73, inc. VIII, da Lei nº 8.504, de 1997, disposição legal, a qual, como se verifica acima, foi analisada à exaustão pela Turma Julgadora do Tribunal bandeirante para, então, extrair a compreensão de que o aumento promovido não indica mero reajuste, mas aumento de vencimentos dos servidores da Alesp em período vedado pela citada lei de natureza eleitoral.



    7. Nesta senda, somente pela revisão de todo o cotejo entre a citada norma local (LC estadual nº 1.321, de 2018) e a Lei nº 9.504, de 1997, seria possível visualizar conclusão distinta da Corte de origem, o que encontra os óbices dos enunciados nº 279 e nº 280 da Súmula do STF, in verbis:



    E. 279: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.



    E. 280: Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário.



    8. Ante o exposto, conheço parcialmente do agravo em recurso extraordinário e, na parte conhecida, nego-lhe provimento, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF. Deixo de fixar verba honorária de sucumbência, com força no enunciado nº 512 da Súmula do STF.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de agosto de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator